Tribunal: TJDFT
Processo: 0714566-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SUPOSTA GRAVIDADE DAS CONDUTAS DOS SERVIDORES. SUPOSTO ABUSO DE DIREITO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ. ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido em face do Distrito Federal de condenação por danos morais. Em seu recurso, assinala a gravidade da conduta dos servidores do IML, que a destrataram quando do seu atendimento naquele local no dia 30/10/2020, além de ensejarem a sua exposição perante colegas de profissão e terceiros mediante a indevida instauração de procedimento administrativo decorrente dos fatos ocorridos naquele dia. Assim, destaca que foram devidamente comprovados os diversos atos ilícitos praticados pelos servidores do IML. Para tanto, ressalta que compareceu no local como cidadã, e não na qualidade de servidora pública, sendo que ao questionar sobre a possibilidade de antecipação do seu horário agendado recebeu a resposta positiva, mas que ainda assim precisou aguardar por mais de três horas, não obstante permanecer sem almoçar e sentindo fortes dores. Também destaca que solicitou a escala médica, que é uma informação pública, mas que somente teve acesso após duas negativas anteriores. Assim, assinala que efetuou denúncia perante a Ouvidoria do MPDFT para apurar irregularidades sobre o funcionamento do IML. Todavia, aduz que os funcionários daquele órgão efetuaram o acesso a dados para descobrir a sua situação funcional, de modo que a diretora do IML adotou medidas para que fosse instaurado processo administrativo contra a parte autora no seu órgão de atuação para apurar supostas irregularidades por ela cometidas perante o IML naquele dia 30/10/2020. Aponta que toda a situação demonstra a existência de tratamento hostil e falho perante a autora, com ofensa à impessoalidade e isonomia no seu atendimento, sendo que ocorreu a violação da sua intimidade mediante acesso indevido dos seus dados funcionais, além de embaraço à sua cidadania com a violação à publicidade mediante a negativa das informações públicas solicitadas, bem como a indevida instauração de processo administrativo, o que atesta a evidente perseguição/abuso em face da autora. Assim, pugna pela condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Inicialmente, quanto aos fatos ocorridos no dia 30/10/2020, a parte autora ressalta que, naquela oportunidade, possuía atendimento agendado para as 16h, sendo que compareceu no local por volta das 12h30min questionando sobre eventual possibilidade de antecipação do seu atendimento, recebendo resposta positiva, mas que permaneceu por horas aguardando no local sem que fosse recebida pela perita, de modo que somente foi atendida por volta das 16h. Também relata outros problemas na ocasião, como falta de urbanidade, cidadania e adequada publicidade. Contudo, não se constata ofensa a direitos da personalidade da parte autora por ocasião daqueles fatos. Ainda que não se desconheça a insatisfação face a sua expectativa de antecipação do seu atendimento e recebimento de informações desencontradas, não há elementos a atestar a falta de urbanidade relatada, inclusive porque a perita apenas elucidou para a autora que estava realizando outras funções e que ela precisaria aguardar o horário agendado. Também não há que se falar em ofensa à sua privacidade e cidadania mediante a identificação de que a autora era vinculada à Corregedoria da Polícia Civil. No ponto, ainda que tenha se apresentado para questões pessoais, destacando que era apenas uma cidadã e que indicou a sua qualificação apenas como servidora pública, constata-se que a parte autora indicava nas entrelinhas que conhecia detalhes acerca do funcionamento do IML. Destaca-se que a autora juntou a gravação de alguns diálogos ocorridos durante o período que estava no local. Dentre aqueles trechos, há menções da autora de que a IN4 (mencionando a “Portaria 4/2019” da Polícia Civil) diz que a escala tem que estar fixada na parede para todos terem acesso (ID 45147569, 03:05); posteriormente, também afirmou que: “Doutora, eu conhecimento muito bem a escala de vocês, e eu sei que tem escalados para os mortos, tem escalados para os vivos, tem escalados para a psiquiátrica, tem escalados para revisão de laudos, tem escalados para, acho que acabou, para perícia externa” (ID 45147569, 05:29). Relevante pontuar que a autora até faz uma menção de que estava gravando as conversas, ao pontuar que: “Sabe o que é doutora, eu estou até gravando aqui, é por que eu quero saber, o mínimo é saber se a senhora vai me atender ou não antes desse horário”. (ID 45147567 – 04:23). Ocorre que inexiste as alegadas ofensas à sua personalidade quando, apesar de estar no local como pericianda, faz questão de demonstrar conhecimento sobre detalhes internos do órgão e que afirma estar gravando os diálogos, em conduta que destoa do comportamento habitual dos periciandos, sendo razoável que os servidores busquem apurar informações de modo a identificar eventual risco ou ameaça institucional, conforme devidamente esclarecido no ID 45147573, págs. 16/17. Ademais, sequer há comprovação de que ocorreu o acesso a dados da autora que seriam sigilosos ou confidenciais. Também evidente a ausência de ato hostil ou ofensa à impessoalidade/isonomia, sendo que as provas demonstram tão somente desacordo no diálogo da autora com os servidores, não sendo suficiente para atestar excesso, tampouco ofensa à isonomia, até porque a autora veio a ser atendida próxima do horário agendado. Com relação à suposta falta de publicidade da escala dos peritos, desde já pontue-se que eventual negativa da informação a periciando não caracterizaria ofensa à honra/dignidade, mas apenas algum ilícito do servidor/órgão a ser apurado na via administrativa. Ademais, não obstante uma negativa inicial acerca daquela informação, após algum período a parte autora teve acesso à escala, não ensejando qualquer ilícito.
IV. Quanto ao processo administrativo instaurado em face da autora decorrente dos fatos daquele dia, ainda que a Comissão Permanente de Disciplina tenha apurado a ausência de justa causa para a deflagração de qualquer tipo de procedimento administrativo em face da autora, resultando em arquivamento daqueles autos (ID 45147572, págs. 48-52), não há que se falar em abuso a ensejar ofensa a direitos da personalidade. Para tanto, observa-se que alguns dias após os fatos, ou seja, em 03/11/2020, foi remetido para a diretora do IML a cópia do registro do livro de ocorrências do plantão do IML naquele dia 30/10, sendo que, após colher maiores informações, a diretora daquele órgão efetuou a remessa do caso para a DPT, DGPC e PCDF para eventuais providências (ID 45147582 págs. 56-62). Adiante, no ID 45147573 consta o memorando com as informações prestadas pelo IML para o MPDFT. No referido memorando são elencados os fundamentos prestados pela diretora daquele órgão como sendo relevantes, inclusive para apreciação e eventual providências necessárias face as supostas condutas da autora naquele dia 30/10/2020. Como consta na conclusão exposta por aquela diretora no ID 45147573, págs. 21-23, na ocasião foi considerado que a autora estaria apresentando um “comportamento inquisitorial, questionador, alegando que tinha conhecimento do funcionamento do IML. Isso sugere uma intenção fiscalizatória arbitrária utilizando-se de sua atuação funcional relacionada à correição. (...) Caso essa intenção seja confirmada, o fato de utilizar informações pertinentes às atribuições funcionais sigilosas que possuía anteriormente, quiçá para atender propósitos pessoais, reveste-se de gravidade”. Adiante, aquela conclusão menciona que: “Cita que houve assédio processual. No entanto, a sensação é oposta. Baseada em fatos inverídicos, a manifestação deixa um sentimento de conduta persecutória aos PML se à instituição IML, que faz parte da PCDF, por aquela servidora policial, que usou informações privilegiadas- em razão das atribuições que possuía anteriormente- para utilização aparente em propósitos pessoais”. Portanto, o memorando remetido à Corregedoria Geral da PCDF com as informações para eventuais providências em face da parte autora apresentava os fundamentos que o IML entendia como aptos para apurar eventual irregularidade, sendo que a notícia acerca de supostos ilícitos é, além de exercício regular de direito assegurado pelo ordenamento jurídico, um dever imposto aos servidores públicos, sendo que não há elementos suficientes para atestar, de forma cabal, eventual dolo ou má-fé dos servidores/diretora do IML, visto que o simples fato de apuração perante a corregedoria de eventual conduta abusiva da parte autora não é causa apta a configurar ofensa a direitos da personalidade, face a regularidade do procedimento de natureza disciplinar. Dano moral não configurado.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.